Tribunal: TJDFT
Processo: 0719530-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719530-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LORENZO ROUSSELET BERTAO MARQUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão de ID 123696216 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de LORENZO ROUSSELET BERTÃO MARQUES, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Afirma que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado; que a pesquisa realizada no jnto à SUSEP apresenta resultados não localizados no SisbaJud; que a medida é compatível com os princípios da efetividade da execução. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de expedição de ofício à SUSEP. Custas no ID 36348515. Por intermédio do despacho de ID Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud (ID 122010150 de origem), RenaJud (ID 81580423 de origem) e InfoJud (ID 81580425 de origem), sem localização de bens passíveis de constrição. Todavia, há diligências possíveis, a exemplo da consulta extrajudicial para localização de bens imóveis de titularidade do devedor. É necessário que o exequente se desincumba, minimante, do ônus de indicar bens passíveis de constrição. Ademais, representa indevida transferência de encargos ao Poder Judiciário pretender que medidas ao alcance da parte sejam substituídas por consultas realizadas diretamente pelo juízo. O princípio da colaboração não pode ser utilizado como subterfúgio para que o credor permaneça inerte na indicação de bens passíveis de constrição. O credor pode, por seus próprios meios, realizar a consulta extrajudicial de bens imóveis do devedor situados no Distrito Federal. . Colaciono recente precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNEG. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS PARA INDICAÇÃO DE BENS SUSCETÍVEIS DE PENHORA PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, c, do CPC, cabendo ao Poder Judiciário, de forma subsidiária e excepcional, auxiliar e cooperar para assegurar a efetividade da execução. 2. No caso, não foram esgotados os meios à disposição do exequente para encontrar bens passíveis de penhora da parte executada, eis que ausente pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por meio do sistema e-RIDFT, medida que pode ser solicitada por qualquer interessado, por meio de página na internet, mediante pagamento de emolumentos. 3. Constatado que o exequente não demonstrou ter exaurido as diligências disponíveis para localização de bens passíveis de penhora em nome da parte executada, o pedido de expedição de ofício para seguradoras/financeira, com vistas a obter informações sobre existência de planos de previdência privados não merece acolhimento 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418868, 07344035020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022) Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do pedido de efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO. Ao agravado, para contrarrazões, observando-se a disciplina do artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora